Tribunal: TJSP
Processo: 1500345-51.2018.8.26.0424
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000366991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500345-51.2018.8.26.0424, da Comarca de Pariquera-Açu, em que
é apelante HAUAN COPPE MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso a fim de absolver o acusado das
imputações que lhe foram intentadas na denúncia, com fundamento no artigo
386, inciso II, do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura
clausulado em seu favor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500345-51.2018.8.26.0424 - Comarca de Pariquera-Açu
2/4
Apelação c/Revisão no 1500345-51.2018.8.26.0424
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Pariquera-Açu - SP
Apelante: Hauan Coppe Monteiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: André Gomes do Nascimento
Voto no 12.995
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E CORRUPÇÃO DE MENORES - Sentença condenatória -
Materialidade do delito de tráfico de drogas não demonstrada -
Ausência de laudo de exame químico-toxicológico da droga -
Auto de constatação provisória que não se presta como
substitutivo da perícia definitiva - Precedente do STJ -
Absolvição decretada - Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
157/162, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Hauan Coppe Monteiro como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, e do artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (ECA), em concurso material,
a cumprir, em regime inicial fechado, 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, mais o pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no piso
legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas em relação a ambos os delitos. De forma subsidiária, pede
a redução da pena-base e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no § 4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas, com a consequente fixação de regime
prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos (fls. 231/247).
O recurso foi recebido (fls. 189) e regularmente contrariado
(fls. 251/255).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do recurso (fls. 263/268).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500345-51.2018.8.26.0424 - Comarca de Pariquera-Açu
3/4
É o relatório.
O recurso procede.
Isto porque o exame químico-toxicológico do suposto
entorpecente apreendido - 446 (quatrocentos e quarenta e seis) eppendorfs com
323,0 gramas de cocaína, segundo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 -,
não foi juntado aos autos.
Note-se que a referência ao "laudo pericial de fls. 69/70", feita
pela r. sentença como se tratasse da referida perícia definitiva (cf. fls. 158), na
realidade, trata-se de laudo de constatação provisória da substância em pó a
granel, também apreendida por ocasião dos fatos (fls. 12), que forneceu resultado
positivo para cloridrato de cocaína. Todavia, pelo laudo de fls. 175/177, que
analisou essa substância, "NÃO FOI DETECTADA a presença de substâncias
rotineiramente pesquisadas" naquele laboratório.
Insta assinalar, ainda, por oportuno, que o auto de
constatação preliminar de fls. 13/14, onde estão descritos a porção do pó branco
e os eppendorfs que acondicionavam eventual cocaína, concluiu que a
substância apenas se "assemelhava" a cocaína.
Sendo assim, considerando-se que esse auto de constatação
de fls. 13/14, único que faz referência aos eppendorfs com substância
supostamente ilícita, não se presta, a meu ver, como substitutivo do laudo
toxicológico definitivo, por ter caráter preliminar e provisório, e, tendo em vista
que na r. sentença foi determinada "a incineração das substâncias entorpecentes
apreendidas, uma vez que não há controvérsia sobre a quantidade da substância
ou produto, nem acerca da regularidade do laudo toxicológico", a absolvição do
acusado é medida que se impõe, porquanto não restou comprovada a
materialidade do delito de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500345-51.2018.8.26.0424 - Comarca de Pariquera-Açu
4/4
Confira-se, nesse sentido, o entendimento do Col. Superior
Tribunal de Justiça: "RECURSO EM HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE
FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.
AUSÊNCIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1.
Conforme o entendimento da Sexta Turma desta Corte Superior, o laudo
toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da
materialidade do crime de tráfico de drogas. Sem o referido exame, impõe-
se a absolvição. 2. Recurso provido para determinar o arquivamento do
procedimento apuratório de ato infracional" (RHC 73573/MS, Sexta Turma,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 20/09/2016, DJe de 03/10/2016).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso a fim de
absolver o acusado das imputações que lhe foram intentadas na denúncia, com
fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, expedindo-se
alvará de soltura clausulado em seu favor.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator